Tribunal: CARF
Processo: 10580.729296/2013-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-27

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.729296/2013-47
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.510 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de agosto de 2023
Recorrente
LOUISE PRATA ARAUJO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2010
IMPUGNAÇÃO
INTEMPESTIVA.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
PRELIMINAR
DE
TEMPESTIVIDADE.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO.
A impugnação intempestiva não instaura a fase litigiosa do procedimento,
exceto se a preliminar de tempestividade for suscitada em Recurso Voluntário,
situação em que será cabível o julgamento desta matéria.
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, apenas quanto à arguição de tempestividade da
impugnação, e, no mérito, em negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 15-37.114 da 5a Turma da DRJ
em Salvador (fls. 40 e segs.).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.729296/2013-47
Fl. 55
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.510 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.729296/2013-47

Trata-se de Impugnação à Notificação de Lançamento que constituiu crédito tributário
correspondente ao Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (IRPF) relativo ao ano-
calendário 2010, no valor original de R$ 4.557,46, acrescido de multa de ofício e juros
moratórios.
Conforme descrição dos fatos e enquadramento legal, o lançamento foi efetuado em
razão de omissão de rendimento (R$ 35.797,78, Ministério da Justiça).
O contribuinte aduz preliminar de tempestividade e, no mérito, alega, em síntese, que os
rendimentos apontados, decorrentes de pensão por morte, foram divididos em partes
iguais entre o impugnante e a sua sogra por determinação judicial (processo no
2009.33.00.008434-2, 16a Vara da Seção Judiciária do Estado da Bahia). Anexa
documentos para comprovar alegações, fls. 4 a 16.
A DRJ não conheceu da impugnação por intempestividade de sua apresentação.
Do voto do acórdão recorrido:
Sujeito passivo regularmente cientificado por via postal, em 31/5/2013, apresentou
impugnação somente em 8/10/2013. Não obstante alegue, em preliminar, que foi
notificado na data de 30/9/2013, o impugnante não apresentou nenhum elemento de
prova que ateste tal fato.
A ciência por via postal considera-se efetivada da data do recebimento da intimação no
endereço fornecido, para fins cadastrais, à Administração Tributária pelo sujeito passivo
(domicílio tributário eleito). A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os
documentos em que se fundamentar, deve ser apresentada ao órgão preparador no prazo
de 30 (trinta) dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
O aviso de recebimento dos Correios (fl. 34) comprova a entrega regular da Notificação
de Lançamento no 2011/778465352221917 no domicílio do impugnante na data de
31/5/2013. A petição apresentada em 8/10/2013 (fl. 2), após o trintídio legal, que
venceu em 3/7/2013, é, portanto, intempestiva, não atende os requisitos de
admissibilidade e não instaura a fase litigiosa do procedimento administrativo fiscal,
razão pela qual não pode ser conhecida pelo Colegiado (Decreto no 70.235, de 6/3/1972,
arts. 14, 15 e 23).
Voto para rejeitar a preliminar de tempestividade e não conhecer da impugnação
apresentada.

Cientificado da decisão de primeira instância em 16/12/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 02/01/2015, Recurso Voluntário, fl. 51, sustentando, em apertada síntese :
a) tempestividade da impugnação
a) que só recebera metade dos valores pagos a título de pensão, pois a outra
metade foi destinada à genitora de seu falecido companheiro.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator

O recurso é tempestivo.
Fl. 56
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.510 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.729296/2013-47

O Decreto 70.235/72, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal,
estabelece, quanto ao contencioso administrativo, conforme segue:
"Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
...
Art. 16 – A impugnação mencionará:
...
III – os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
...
Art.17 – Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante. (grifei)
...
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão."

Da Admissibilidade e Escopo do Julgamento
O recurso é tempestivo, sendo interposto contra decisão de primeira instância, que
não conheceu da impugnação, por intempestividade, portanto este julgamento limitar-se-á, tão
somente, à arguição de tempestividade da impugnação, não sendo conhecidas as demais
alegações formuladas pelo recorrente, pois tal fato importaria em supressão de instância
afrontando o princípio do duplo grau de jurisdição a que está submetido o processo
administrativo tributário.

Da Arguição de Tempestividade da Impugnação
REGIMENTO INTERNO DO CARF – APLICAÇÃO § 3o, Art. 57
Da análise do recurso voluntário impetrado, tem-se que por meio do mesmo,
quanto à arguição de tempestividade da impugnação, a contribuinte não apresenta novas razões
de defesa além das já trazidas em sede de impugnação na primeira instância julgadora
administrativa.
Os argumentos nesse sentido que sobem a este CARF em sede de recurso
voluntário já foram objeto de minuciosa apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas análises e
conclusões estão discorridas com clareza no voto posto no Acórdão recorrido, conforme
transcrito acima na parte “Relatório” do presente acórdão.
Do Regimento Interno do CARF, art. 57, § 3o:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I verificação do quórum regimental;
II deliberação sobre matéria de expediente; e
III relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
Fl. 57
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.510 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.729296/2013-47

§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017).

Desta forma, confirmo a decisão da primeira instância julgadora administrativa,
pelos seus próprios fundamentos, e acrescento como segue.
O Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, em seu art. 15, estabeleceu:
“Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de 30 (trinta) dias,
contados da data em que for feita a intimação da exigência.” (grifei)

No que diz respeito à contagem dos prazos, esclarece o mesmo diploma legal:
"Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no
órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato."

Quanto à modalidade de intimação por via postal e, após frustrada a mesma, por
edital, tem-se do mesmo Decreto 70.235/72, conforme redação dada pela Lei n° 11.196, de 2.005
"Art. 23. Far-se-á a intimação:
...
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo;
...
§ 1o Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste artigo, a
intimação poderá ser feita por edital publicado:
I - no endereço da administração tributária na internet;
II - em dependência, franqueada ao público, do órgão encarregado da intimação; ou
III - uma única vez, em órgão da imprensa oficial local.
...
§ 3o Os meios de intimação previstos nos incisos do caput deste artigo não estão
sujeitos a ordem de preferência.

Não resta razão à recorrente ao dizer em seu recurso que o AR dos Correios está
em nome de terceiros. Ocorre que o domicílio fiscal da pessoa, onde ala recebe as intimações, é
aquele eleito pelo próprio contribuinte. No caso de intimação por via postal, a mesma é tida
como recebida, para todos os fins, uma vez que assinado o AR por qualquer pessoa maior de
idade e capaz, no endereço eleito, não necessariamente o sujeito passivo. No caso de um edifício
de apartamentos, por exemplo, pode ser o porteiro, o zelador, uma funcionária do apartamento ...
Fl. 58
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.510 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.729296/2013-47

A assinatura pessoal do contribuinte só é necessária no caso de intimação entregue pessoalmente
ao sujeito passivo pelo auditor fiscal responsável pela fiscalização.

Pelas mesmas razões já discorridas no voto da DRJ, os argumentos trazidos pela
contribuinte em seu Recurso Voluntário são improcedentes e, portanto, deve ser mantida
integralmente a decisão da turma julgadora de primeira instância administrativa.

CONCLUSÃO:
Ante o exposto, conheço parcialmente do Recurso Voluntário, apenas quanto à
arguição de tempestividade da impugnação e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 59
DF CARF MF
Original